Tribunal: TJDFT
Processo: 0719234-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Órgão Terceira Turma Criminal Classe Recurso de Agravo em Execução Penal Processo N. 0719234-81.2025.8.07.0000 Recorrente Irinaldo dos Santos de Moraes Recorrido Ministério Público do Distrito Federal Relator Desembargador Jesuino Rissato Vistos, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por Irinaldo dos Santos de Moraes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, que indeferiu o pleito Defensivo de concessão de indulto ou comutação das penas, por ausência de preenchimento dos requisitos previstos no artigo 2o, incisos I e XIV, do Decreto n.o 11.846/2023 (Movs. 530.1 e 532.1 – processo de execução penal n. 0402946-33.2018.8.07.0015) (Num. 71846601 - Pág. 28, 36/39). Nas razões recursais, a Defesa sustenta imprecisão na contagem do tempo de reprimenda para concessão do indulto, pois embora operada a unificação das sentenças para fins de execução penal, o artigo 9o, parágrafo único, do Decreto n.o 11.846/2023 impõe ao apenado o resgate de 2/3 (dois terços) específicos da sanção correspondente ao crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), não podendo a mesma fração de cumprimento ser exigida do delito não impeditivo (associação ao tráfico de drogas) (Mov. 539.1) (Num. 71846585 - Pág. 1/5) (Num. 71846601 - Pág. 41/45). Alega que a decisão recorrida desconsiderou os princípios constitucionais da individualização da pena, da legalidade e da proporcionalidade, pois, para vedar o indulto, aplicou uma interpretação extensiva ao Decreto Presidencial n.o 11.846/2023, somando as penas de crimes impeditivos e não impeditivos, exigindo maior percentual de cumprimento para ambos. Requer, portanto, a reforma da decisão hostilizada, com a concessão do indulto para os delitos não impeditivos. Nas contrarrazões, o Ministério Público postula a manutenção da decisão combatida (Mov. 542.1) (Num. 71846586 - Pág. 1/4) (Num. 71846601 - Pág. 46/49). Por força do efeito regressivo, o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal mantém o decisum hostilizado por seus próprios fundamentos (Mov. 545.1) (Num. 71846587 - Pág. 1) (Num. 71846601 - Pág. 50). A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo em execução penal (Num. 72424416 - Pág. 1/3). É o relatório. Devido ao transcurso temporal entre a prolação da decisão recorrida (25/6/2024), a interposição do recurso (17/7/2024), e a conclusão do agravo em execução para esta Relatoria (jun/2025), vislumbra-se modificação da situação fático-processual do executado. Na documentação que formou este agravo em execução penal, foi possível verificar que a Defesa que patrocina os interesses do apenado interpôs outro pedido de concessão de indulto, desta vez com base no Decreto n.o 12.388/2024 (Mov. 550.1) (Num. 71846602 - Pág. 3). Por precaução, promovi pesquisa do processo de execução originário (n.o 0402946-33.2018.8.07.0015), junto ao Sistema de Execução Unificado do Conselho Nacional de Justiça (seeu.pje.jus.br). No processo executivo, em 25/5/2025, a Vara de Execução das Penas em Regime Aberto proferiu decisão judicial deferindo o indulto pleno aos crimes não impeditivos, com o seguinte fundamento: “O sentenciado preencheu o requisito temporal necessário à concessão do indulto pleno previsto no art. 9o, VII, do Decreto n.o 12.338/2024, uma vez que, reincidente e condenado a pena privativa de liberdade em regime aberto, cumpriu fração superior a 1/5 (um quinto) da reprimenda até a data limite de 25/12/2024. Ademais, o sentenciado cumpriu mais de 2/3 (dois terços) da pena imposta pela prática do crime impeditivo previsto no art. 33 da Lei 11343/06 (Carta de Guia de mov. 37.1), de modo a afastar a vedação contida no parágrafo único do art. 7° do Decreto de Indulto. (...) Omissis. Diante do exposto, defiro ao sentenciado o INDULTO, com fulcro no art. 9o, VII, do Decreto n.o 1 2.338/2024 e, nos termos dos artigos 192 e 193 da Lei n.o 7.210/84, DECLARO extinta a execução em relação à pena privativa de liberdade (Cartas de Guia de mov. 1.1 – processo criminal n.o 0005545- 89.2017.8.07.0000 e mov. 559.17 – processo criminal n.o 0709638-36.2022.8.07.0014)” (Mov. 562.1). Em face desta decisão, até este momento, remanesce a execução dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e posse irregular de arma de fogo (art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n.o 11.343/2006, e art. 12, caput, da Lei n.o 10.826/2003), todos veiculados na ação penal n.o 2018.01.1.019861-2 ou 0004285-37.2018.8.07.0001 – 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com pena unificada em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses, em regime inicial fechado. Atualmente, o condenado se encontra em regime aberto. A pretensão do recurso de agravo em execução penal era alcançar o indulto pleno das infrações consideradas não impeditivas. Assim, devido ao lapso temporal, foi proferido novo decisum no Juízo de origem, onde acolhido o pedido Defensivo, mesmo que com supedâneo em Decreto Presidencial editado no ano subsequente ao almejado. Ante o exposto, e de conformidade com o artigo 89, inciso XII, do Novo Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o recurso de agravo em execução penal pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator